Tribunal: CARF
Processo: 11080.903070/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903070/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.843 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
AEL SISTEMAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO DE FATO NO
PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCOMP, há que se analisar a
compensação pleiteada, retornando o processo à unidade de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido
em compensação com a emissão de um novo Despacho Decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, mas sem homologar a compensação, determinando o
retorno do processo à Unidade de Origem para que esta analise a liquidez, certeza e
disponibilidade do crédito pleiteado com base nos documentos juntados aos autos, considerando
como origem o saldo negativo de CSLL do exercício 2000, ano-calendário 1999.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-17.853, de 27 de novembro de
2008, da 5a Turma da DRJ/POA, que não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903070/2008-51
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903070/2008-51

A contribuinte formalizou o Pedido de Restituição retificador no
34066.67202.230404.1.7.03-0304, em 23/04/2004 às e-fls. 4-8, informando crédito relativo a
saldo negativo de CSLL do exercício 1999 no valor de R$ 38.469,28 utilizado nas DCOMPs nos
04662.50377.040504.1.3.03-0395,
12412.71036.030504.1.3.03-1088
e
09924.34299.140504.1.3.03-0537.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 763952700, juntado à e-fl. 3, pelo fato do direito à utilização do
crédito de saldo negativo estar decaído em virtude do decurso do prazo de cinco anos entre a data
de transmissão do PER/DCOMP original e a data de apuração do saldo negativo. O crédito
consta no PER/DCOMP original no 38810.00770.200404.1.3.03-2247, transmitido em
20/04/2004.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que teria ocorrido erro material no preenchimento do PER/DCOMP ao
informar que o crédito de saldo negativo era relativo ao Exercício 1999. Na verdade o saldo
negativo pleiteado seria do período de apuração do ano-calendário 1999, Exercício 2000. Para
comprovação juntou DIPJ retificadora do Exercício 2000 encaminhada em 03 de junho de 2008,
cópia dos Livros Diários relativos ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 1999.Com
base nos documentos juntados aos autos requereu a retificação da DCOMP e o cancelamento da
cobrança tendo em vista a verdade material e aos princípios da legalidade e reserva absoluta da
lei tributária. O crédito pleiteado seria relativo ao recolhimento e IRRF retido por órgão público.
A manifestação de inconformidade não foi conhecida pela 5a Turma da DRJ/POA
por ter entendido que a contribuinte não teria se manifestado contra a não homologação da
restituição, e que por este motivo a questão não seria de competência da DRJ, nos termos do art.
174 do Regimento Interno da RFB. Também entendeu a DRJ que a contribuinte requeria que
fosse considerado outro crédito, de características distintas daquele indicado no PER/DCOMP o
que equivaleria a pleitear o pedido de restituição, que também não seria da competência das
Delegacias de Julgamento, mas dos Delegados e Inspetores das Delegacias e Inspetorias da
Receita Federal do Brasil.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 08/12/2008 (e-fl. 182).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 30/12/2008 (e-fls. 186-198) onde alega ofensa ao princípio da ampla defesa pelo
fato da DRJ ter deixado de analisar o argumento da Recorrente contra o Despacho Decisório que
denegou o seu pedido por suposta decadência do direito de pleitear a restituição.
Aduz a Recorrente ter juntado aos autos farta documentação para embasar a sua
alegação de que teria ocorrido mero erro de preenchimento da DCOMP. Acrescenta que tentou
encaminhar PER/DCOMP retificador, que não foi aceita pelo fato de que já teria sido emitida
decisão administrativa sobre a PER/DCOMP original.
E também se irresigna a Recorrente com a afirmação consignada no acórdão
combatido da impossibilidade de encaminhamento de recurso ao CARF.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903070/2008-51

Quanto ao mérito reitera que teria ocorrido erro ao indicar no PER/DCOMP que o
crédito de saldo negativo era relativo ao Exercício 1999, quando na verdade era do ano-
calendário 1999, Exercício 2000.
Requer ao final a reforma do acórdão a quo, determinando a homologação da
compensação e o cancelamento dos débitos em cobrança.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Embora a Recorrente apresente argumentos contra a decisão da DRJ que não
conheceu da manifestação de inconformidade, entendo que cabe analisar uma questão anterior
que foi a não homologação do PER/DCOMP pela autoridade administrativa, ao argumento de
que o direito à repetição do indébito estava decaído.
O erro de preenchimento do PER/DCOMP acarretou a não homologação por
decurso do prazo para pleitear a restituição. Portanto não houve análise por parte da autoridade
administrativa quanto a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
De fato, constata-se pelos documentos juntados aos autos (DIPJ 2000 e Livro
Diário) que ocorreu mero erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP. O erro foi
simplesmente ter indicado que o saldo negativo era relativo ao exercício 1999, quando na
verdade era exercício 2000 (ano-calendário 1999).
Tratando-se de erro material, indicado pelo contribuinte desde a manifestação de
inconformidade, há de se permitir sua correção pois tratou-se apenas de erro na informação do
exercício financeiro, que a Recorrente confundiu com ano-calendário.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já se expressou nesse sentido no Acórdão
no 9101-003.150, de 05/10/2017. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.843 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903070/2008-51

O saldo negativo pleiteado foi do Exercício 2000, encerrado em 31 de dezembro
de 1999 e o PER/DCOMP retificador com a indicação do crédito (34066.67202.230404.1.7.03-
0304) encaminhado em 23/04/2004, estava portanto dentro do prazo legal de 5 anos para solicitar
a repetição do indébito prevista no §5o do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Contudo, há que se ressaltar que a Autoridade Administrativa não procedeu a
análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado. Tal análise é obrigatória para fins de
reconhecimento de direito creditório, conforme o disposto no art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Assim, considerando que a análise da liquidez e certeza do crédito é competência
da Autoridade Administrativa e não foi realizada porque aquela autoridade considerou decaído o
direito ao credito da Recorrente, entendo que o processo deve ser encaminhado à Unidade de
Origem para que esta proceda a análise do direito creditório com base nos documentos juntados
aos autos.
Há que se ressaltar que não se trata de emissão de um novo Despacho Decisório,
mas complementação do anterior, já que tinha sido emitido eletronicamente com base na
informação equivocada prestada pela própria Recorrente. Além do mais, a exigência dos débitos
não homologados estava e continua suspensa até decisão final do processo administrativo, nos
termos do inciso III do art. 151 do CTN.
Portanto voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, mas sem
homologar a compensação, determinando o retorno do processo à Unidade de Origem para que
esta analise a liquidez, certeza e disponibilidade do crédito pleiteado com base nos documentos
juntados aos autos, considerando como origem o saldo negativo de CSLL do exercício 2000,
ano-calendário 1999.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, à Recorrente
deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas
de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital